Tribunal: TJBA
Processo: 8017457-54.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8017457-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: EDNA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Preliminar de ausência de liquidez rejeitada. Título que ostenta elementos que permitem o seu cumprimento, em especial quanto ao destinatário e obrigação a ser implementada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria, ativos e inativos, e não somente para os associados. Mérito. O direito à paridade vencimental foi comprovado pela parte exequente, que com a documentação aos autos acostada atestou ter direito a tal benefício, conforme diretrizes fixadas pelo STF no Tema de nº 156. Implementação do piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. As verbas denominadas "Enquad. Dec. Judicial" e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável não possuem, respectivamente, caráter vencimental ou de subsídio, não podendo, portanto, serem consideradas para fins de adequação da remuneração ao Piso Nacional do Magistério. Ademais, tais questões deveriam ter sido suscitadas oportunamente no mandado de segurança coletivo, sendo descabida sua discussão em sede de execução individual da decisão proferida naqueles autos. Precedentes deste Tribunal. Impugnação parcialmente procedente apenas para correção do valor da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Execução Individual de Sentença Coletiva de nº 8017457-54.2024.8.05.0000, em que figura como exequente EDNA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em afastar as preliminares e, no mérito, julgar parcialmente procedente a Impugnação à execução, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.